Tribunal: TJDFT
Processo: 0726315-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726315-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: SHEYLE BARROS DE OLIVEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA-ME contra a decisão, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711315-03.2023.8.07.0003 – id 199482502, ajuizada em desfavor SHEYLE BARROS DE OLIVEIRA que indeferiu o pedido de inclusão de Solemar Martins Carneiro, cônjuge da devedora, no polo passivo. Em suas razões, a exequente/agravante narra, em suma, que ajuizou a execução originária objetivando o adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho da agravada, todavia restaram infrutíferas inúmeras diligências e medidas em busca da satisfação do crédito. Desse modo, sustenta que é cabível a inclusão no feito do cônjuge da devedora, ao argumento de que o poder familiar atrai a obrigação solidária dos pais em relação as dívidas relacionadas à educação dos filhos. Enfatiza que a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento, consoante precedentes colacionados. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, alegando que o processo poderia ter um tempo mais razoável. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata inclusão de Solemar Martins Carneiro, CPF: 603.350.921-87, no polo passivo da ação originária. Preparo regular (id 60817162 e 60817162). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente meras alegações genéricas de potencial duração razoável do processo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora